Tribunal: TJMT
Processo: 1018123-80.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018123-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AREA COMUNITARIA AGROVILA BOJUI - CNPJ: 05.904.428/0001-82 (AGRAVANTE), LUIZ JORGE PICCINI - CPF: 285.487.799-34 (AGRAVADO), CERLY CARDOSO PICCINI - CPF: 394.890.949-00 (AGRAVADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO –
EMBARGOS DE TERCEIROS – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO – RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS AO FINAL DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO.

O deferimento de pedido de gratuidade da justiça desafia a demonstração da alegada hipossuficiência.

Não há previsão no ordenamento jurídico para o deferimento de custas ao final da ação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1018123-80.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ÁREA COMUNITÁRIA DA AGROVILA BOJUÍ.

AGRAVADOS:
LUIZ JORGE PICCINI E OUTROS
.

Processo na Origem n.º 1001660-48.2022.8.11.0005

Comarca de Diamantino.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ÁREA COMUNITÁRIA DA AGROVILA BOJUÍ
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro (Proc. n.º 1001660-48.2022.8.11.0005) opostos por
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ÁREA COMUNITÁRIA DA AGROVILA BOJUÍ
contra
LUIZ JORGE PICCINI E OUTROS
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 142750678 - Pág. 2/3):
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
e determinou a intimação da autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

A
lega que faz jus ao benefício da assistência judiciária porque apresenta situação financeira precária. Aduz que a decisão que indeferiu o benefício não apreciou os documentos apresentados, capazes de demonstrar a sua real situação financeira, ou o pedido alternativo de pagamento das custas ao final do processo ou por ocasião do recebimento dos contratos.

Relata que após a imissão dos agravados na posse, não tem como cumprir os contratos de parceria e, portanto, não tem fonte de renda.

Sustenta que constitui pessoa jurídica, sem fins lucrativos, cujo objetivo é organizar a exploração coletiva de área cedida pelo INCRA a 276 famílias assentadas.

Argumenta que recebe anualmente o valor referente das parcerias agrícolas e, após o pagamento das despesas administrativas, distribui o lucro entre as famílias do assentamento Bojuí, de modo que no resto do ano mantém apenas valor suficiente para as despesas em sua conta corrente.

Aduz que a decisão prejudica seu acesso à justiça. Pugna pela antecipação da tutela para conceder o benefício da assistência judiciária, para determinar o recolhimento das custas ao final ou para suspender a determinação de recolhimento das custas processuais em 10 dias e, no mérito, busca a reforma da decisão para deferir-lhe o benefício da assistência judiciária.

Foi deferido o efeito suspensivo (id. 143451685).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça

e determinou a intimação da autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição
.

Cuida-se, na origem, de
Embargos de Terceiro nº 1001660-48.2022.8.11.0005 opostos por
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ÁREA COMUNITÁRIA DA AGROVILA BOJUÍ
, aqui agravante, em face de
LUIZ JORGE PICCINI E OUTROS
, com o objetivo de

obter a “
reintegração definitiva dos Embargantes na posse do imóvel de 1.124,5212 ha, parte integrante da área total do Assentamento Bojuí com área de 15.721,9979 ha, desde a finalização do processo de desapropriação ocorrido no ano de 1994 e cujo domínio do INCRA encontra-se registrado na matrícula originária n. 28.268, desmembrada nas matrículas n.º 28.297 (R.06/28.297), 28.298 (R.11/28.298), 28.299 (R.15/28.299), 28.300 (R.12/28.300) e 28.301 (R.15/28.301), atual matrícula 42.164 (pertencente ao INCRA), nesta em que situa-se a área comunitária objeto dos presentes embargos”
,
cujo pedido de gratuidade da justiça feito pelo autor foi indeferido pela decisão ora impugnada.

No tocante ao apedido de deferimento de assistência judiciária, consigna-se que a regra do §2º, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência, como acertadamente concluiu a decisão impugnada.

Sucede que dentre os extratos que instruíram a petição inicial, alguns demonstram movimentação, no período de 02/2021 a 03/2021, de R$1.164.321,24 e de R$1.691.104,58 no período de 01/2022 a 03/2022 (id. 92807876).

E o extrato de conta corrente com saldo de aproximadamente R$9.000,00 do mês de junho a inicio de agosto de 2022 não se revela suficiente para prescrever a alegada hipossuficiência, notadamente diante da

movimentação de mais de um milhão de reais comprovados pela própria autora agravante.

Aliás, também como pontuado pela decisão impugnada, trata-se de exploração agrícola em área com 1.210ha, que conforme o contrato juntado no id.
92807867 – Pág. 1-2, a área seria destinada à plantação com pagamento de 11 sacas de soja por hectare que seriam depositadas em nome do Embargante recorrente.

Logo, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIROS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por CONSELHO ADMINISTRATIVO DA ÁREA COMUNITÁRIA DA AGROVILA BOJUÍ representado por seu presidente JOSÉ CARLOS DE ABREU FILHO, em desfavor de LUIZ JORGE PICCINI e CERLY CARDOSO PICCINI.

Verifica-se que o embargante alega ser hipossuficiente e requer a gratuidade de justiça.

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados.

Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais.

Com efeito, é possível verificar à inicial, que se trata de grande área de exploração agrícola coletiva de 1.210ha
, na qual,
de acordo com o contrato anexado ao ID. 92807867 – Pág. 1-2, a área seria destinada à plantação com pagamento de 11 sacas de soja por hectare que seriam depositadas em nome do Embargante.

Ainda, demonstrou no petitório, as altíssimas movimentações bancárias que chegaram a R$ 1.691.134,58 (um milhão seiscentos e noventa e um mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), contrapondo a hipossuficiência buscada, tendo claramente condição de arcar com as custas e despesas processuais
.

Ademais, é sabido que a pessoa jurídica somente pode obter o benefício da justiça gratuita quando ela comprova sua hipossuficiência financeira, não bastando para tanto sua simples afirmação pelo causídico, devendo a parte interessada comprovar a insuficiência de renda.

Portanto, não houve efetiva demonstração da incapacidade financeira da empresa, como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do pleito
.

Desta feita, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias para pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.”

(grifei).

A orientação jurisprudencial é no sentido de necessidade da comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3.
A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente
.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).

Sem razão ainda, o pedido de recolhimento das despesas no final do processo
.

Sucede que

a
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial,
sendo vedado o deferimento para recolhimento no final
,
conforme item 2.14.2

da referida CNGC
.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA PARTE RÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – REVOGAÇÃO DA TUTELA LIMINAR – RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À PARTE CONTRÁRIA – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE ADVERSA – SUPRESSÃO DE OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão do trâmite processual não produz efeitos noutra demanda, mesmo em ação cautelar em apenso, salvo quando existente previsão expressa nesse sentido.

2. Decorrido o prazo de suspensão sem qualquer consequência conciliatória, a prática de ato processual no período vedado somente seria vedado caso disso decorre prejuízo concreto às partes.

3. O pagamento das custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas imediatamente
.

4. O reconhecimento da procedência do pedido autoral pelo advogado depende da outorga de poder especial e expressa menção nesse sentido.

5. A revogação da tutela liminar e a condenação do autor da ação cautelar, no mesmo processo, em decorrência da extinção do processo sem resolução do mérito, é consequência lógica prevista expressamente na legislação processual.

6. Não há nulidade no acolhimento de embargos declaratórios, sem prévia intimação da parte contrária, quando a modificação introduzida decorre, diretamente, de omissão patente e o recorrente não demonstra, fundamentadamente, que referida a intimação prévia poderia surtir efeitos concretos.”
(TJMT, Sexta Câmara, Apelação nº 129703/2016, julgada em 09.11.2016, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (grifei).

Com igual orientação:

“INVENTÁRIO – VALOR DA CAUSA – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ÔNUS DO PAGAMENTO – ESPÓLIO – CUSTAS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As despesas do processo de inventário devem ser atribuídas ao espólio.

O valor da causa na ação de inventário deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final
e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei.”
(N.U 1004805-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) (grifei).

No mesmo sentido a ementa lançada no Agravo nº 1001618-82.2020.811.0000 julgado por esta e. Câmara em 07.2.2020:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PARCELAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – PEDIDO QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO NO ORDEMAMENTO JURÍDICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO INDEFERIDO.

Não há previsão no ordenamento jurídico para o deferimento de custas ao final do processo
.”
(grifei).

Aliado a este norte, tem o art. 82,
caput
, do CPC, que dispõe:

“
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo,
antecipando-lhes o pagamento
, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título
". (grifei).

Realça-se, se do interesse da autora e após passar pelo crivo do magistrado de origem, a possibilidade de eventual parcelamento das custas processuais, a teor da regra do §6º, do art. 98, do CPC
.

Dispõe o referido regramento:

“

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela embargante de terceiros aqui recorrente
.

Custas deste Agravo pela recorrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022